Tribunal: TJMT
Processo: 0013094-64.2016.8.11.0004
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0013094-64.2016.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Federais]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), F. SALDANHA FARIAS & CIA LTDA - ME - CNPJ: 10.310.789/0001-30 (EMBARGADO), FERNANDO SALDANHA FARIAS - CPF: 703.707.371-72 (ADVOGADO), JOAQUIM ROCHA DOURADO - CPF: 205.769.946-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – OMISSÃO –
ERROR IN JUDICANDO
- NÃO VERIFICADO – INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC - REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – DESCABIMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, o recurso de embargos de declaração é cabível apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no
decisum
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se
de embargos declaratórios opostos pelo Estado de Mato Grosso contra o acórdão proferido por esta Colenda Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que, à unanimidade, desproveu o Recurso de Apelação Cível n. 0013094-64.2016.8.11.0004 para manter a sentença que julgou extinto o feito, nos termos do art. 924, II do CPC.

Em suas razões recursais o embargante alega omissão e
error in judicando
no acórdão, sob o fundamento de que nem todos os valores que foram penhorados inicialmente e posteriormente foram liberados à Fazenda Pública.

Aduz que o valor liberado é insuficiente para a quitação do crédito que, na data da sentença (15/05/2019), atingia a importância de R$ 16.518,49 (dezesseis mil, quinhentos e dezoito reais e quarenta e nove centavos).

Verbera que os benefícios de abatimento de juros e multa (remissão), previstos na Lei estadual n. 10.433/2016, são retirados quando o contribuinte não honra com acordo da dívida.

Sustenta que na hipótese de rompimento do parcelamento, o crédito tributário volta a ser cobrado em seu valor original e o contribuinte perde o direito à remissão inicialmente ofertada, descontado apenas os valores pagos, os quais já são computados pelo sistema SADA.

Pautado nesses argumentos, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios para sanar os vícios apontados (pág.57 – id.n. 49852491).

Não há contrarrazões (certidão – pág.60 – id.n. 51469959).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de embargos declaratórios opostos pelo Estado de Mato Grosso contra o acórdão proferido por esta Colenda Câmara de Direito Público e Coletivo que, à unanimidade, desproveu o recurso de apelação cível então manejado e manteve a sentença que julgou extinto o feito, nos termos do art. 924, II do CPC.

Da análise dos autos, verifica-se que a Fazenda Pública Estadual ajuizou, em
20/10/2016
, execução fiscal visando ao recebimento do valor R$17.493,22 (dezessete mil, quatrocentos e noventa e três reais e vinte e dois centavos), apresentando, para tanto, a CDA n. 20166778, acostada na págs.01/03 – (id.n.33565461) à época da propositura da ação.

Processado o executivo fiscal,
em 01/09/2017
o embargante requereu a penhora online pelo sistema BacenJud, conforme certidão de dívida ativa atualizada acostada às fls.01/03-id.n. 33565471, pedido este deferido pelo Juízo de origem (pág.01-id.n. 33565470, pág.01-id.n. 33565472).

Ato contínuo, o recibo de protocolamento de ordens judiciais de transferências, desbloqueios e/ou reiterações para bloqueio de valores dão conta de que houve bloqueio parcial na conta bancária do embargado, no valor de R$11.574,01 (onze mil, quinhentos e setenta e quatro reais e um centavo), visto que o montante integral da execução correspondia a R$ 17.871,65 (dezessete mil oitocentos e setenta e um reais e sessenta e cinco centavos) (págs. 01/04-id.n.33565473).

Em 14/11/2017
o embargado compareceu aos autos postulando a suspensão da ação executiva em razão do parcelamento do crédito exequendo, conforme os documentos acostados às págs.01/04-id.n. 33565475, págs.01/09-id.n. 33565476, págs.01/04-id.n. 33565477, págs.01/03-id.n.33565478.

Posto isso, verifica-se que houve o parcelamento do débito junto ao Fisco, conforme demonstrado e, diante do acordo, a dívida foi reduzida para o valor de R$6.565,85 (seis mil quinhentos e sessenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos)

Em 17/11/2017
,
o Banco do Brasil S/A prestou informação ao juízo acerca do depósito em conta judicial no valor de R$ 20.228,59 (vinte mil, duzentos e vinte e oito reais e cinquenta e nova centavos) (págs.01/03-id.n. 33565478).

Ato contínuo,
em 06/04/2018
, foi feita carga do processo à Procuradoria da Fazenda Pública para manifestação sobre o parcelamento do crédito exequendo (pág.01-id.n. 33565480), tendo o embargante, em
02/06/2018
, requerido a suspensão do processo por 90 (noventa) dias, o qual deferido pelo Juízo de origem (pág.01-id.n. 33565482, pág.01-id.n. 33565484).

Ultimado o prazo de suspensão,
em 26/11/2018
o embargante postulou nova penhora online sobre o dinheiro encontrado nas contas ou aplicações financeiras do embargado (pág.01-id.n. 33565487, págs.01/05-id.n. 33565488).

Sobreveio a sentença, então,
em 15/05/2019
, julgando extinto o feito, nos termos do artigo 924, II, por ter sido satisfeita a obrigação assentada na certidão de dívida ativa apresentada nos autos.

Não satisfeito, o embargante interpôs recurso de apelação no qual foi desprovido, razão pela qual opõe, neste momento, os presentes aclaratórios.

Pois bem.

Os embargos declaratórios são oponíveis quando há na decisão ou acórdão os vícios previstos no artigo 1.022 do CPC, quais sejam, omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Na hipótese dos autos, a
alegação de
error in judicando
e omissão no acórdão é despropositada e mera tentativa de reapreciação das provas e matéria já julgada, dada a inconformidade do embargante com a decisão que lhe foi desfavorável.

Ademais, não há de se considerar o acórdão vicioso apenas por ter adotado entendimento diverso do pretendido pelo embargante, visto que restou comprovado nos autos
que houve a satisfação do crédito exequendo, consoante informação do Banco do Brasil acerca do depósito judicial no valor de R$ 20.228,59 (vinte mil, duzentos e vinte e oito reais e cinquenta e nova centavos)
(págs.01/03-id.n. 33565478).

Dessa forma, diante do valor acordado entre as partes e considerando o valor já bloqueado, não há se que se falar em saldo remanescente.

Logo, não há que se falar em vícios no acórdão somente por ter adotado entendimento diverso do pretendido pelo embargante.

A propósito, Humberto Theodoro Júnior ensina:

O que, todavia, se impõe ao julgamento dos embargos de declaração é que não se proceda a um novo julgamento da causa, pois a tanto não se destina esse remédio recursal. As eventuais novidades introduzidas no decisório primitivo não podem ir além do estritamente necessário à eliminação da obscuridade ou contradição, ou ao suprimento da omissão.(Curso de Direito Processual Civil,Rio de Janeiro, Ed. Forense, 2002, p. 543)

Neste mesmo sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DEREDISCUSSÃO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE
– EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida
”.
(ED 9187/2017, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/05/2017, Publicado no DJE 17/05/2017) g.n.

Como se vê, a matéria discutida pelo embargante foi devidamente analisada no acórdão embargado, sendo que o
error in judicando
e a omissão apontados traduzem mera insatisfação com o não acolhimento da sua tese, devendo o seu inconformismo em relação ao mérito, se for o caso, ser levado à Instância Superior, através dos meios processuais adequados.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos opostos, mantendo-se inalterado o acórdão combatido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2020